Tribunal: TJDFT
Processo: 0734352-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALICE EDUARDO MARQUES MOTA BANDÃO, representada por ITHAMARA RAYANNA FARIAS MOTA BRANDÃO da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0701494-60.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 50296981), a agravante/autora alega, em síntese, ser menor impúbere, sem quaisquer recursos financeiros, sendo sua hipossuficiência presumida. Traz arrazoado acerca da gratuidade de justiça e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a antecipação da tutela recursal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5°, XXXV e LXXIV, garante a todos o acesso à Justiça, inclusive de forma gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, embora o exame efetivo dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente careça da incursão no mérito recursal, após o estabelecimento do necessário contraditório, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, com o eventual indeferimento da petição inicial, tem o condão de colocar em risco a sua utilidade e o próprio direito de acesso à Justiça. Dessa forma e em observância ao princípio do da economia processual, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários na origem, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora